Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar 4 (quatro) questões: a) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; b) a aplicabilidade do CDC ao caso em deslinde; c) a inversão do ônus da prova; e d) o eventual transcurso do prazo prescricional.
2. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao exame da ilegitimidade passiva da instituição financeira ora recorrente, nem mesmo quanto à indagação a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, ou, finalmente, sobre o tema da inversão do ônus da prova.
3. A ilegitimidade da parte e a eventual aplicabilidade do CDC ao caso são questões que não admitem a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. 3.1. Assim, devem ser examinadas apenas em eventual preliminar suscitada em apelação.
4. Em relação à inversão do ônus da prova sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4.1. No presente caso, o Juízo singular não determinou a inversão do ônus da prova, mas aplicou a regra estática prevista no art. 373 do CPC. 4.2. Além disso o Juízo singular reconheceu a inaplicabilidade da legislação protetiva do consumidor ao caso concreto, o que tornaria a questão, em tese, duplamente não cognoscível pela via do presente recurso.
5. Em relação à exceção de prescrição suscitada, é preciso destacar que a recorrida pretende obter o ressarcimento, pela instituição financeira (Banco do Brasil S/A), dos valores depositados pela União em sua conta do PIS-PASEP.
6. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos, devendo-se aplicar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo.
7. O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 7.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 7.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 7.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. 7.4 Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP.
8. Constata-se que possibilidade de resgate do montante depositado na conta do PASEP somente tornou-se viável a partir de 8 de agosto de 2018, sendo certo que a presente ação foi ajuizada apenas aos 16 de dezembro de 2019. Portanto, não houve o transcurso do prazo prescricional.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.